Tribunal: TJDFT
Processo: 0015349-28.2010.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015349-28.2010.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CELIO FRANCISCO DE SOUZA, DIEGO SORIA RODRIGUEZ JUNIOR, JAIRO PEREIRA MARTINS, JOSE JAIRO PEIXOTO SANTOS, LERIVAN AZEVEDO PINHEIRO, MANOEL CORREIA LIMA, MARCELO MOREIRA ALVES, ROBSON FARIAS DE SOUZA, VERONICA CRISTINA RODRIGUES PERNANBUCO DECISÃO Nada a prover quanto à petição de fl. 380 / PDF, uma vez que o processo já foi extinto em relação a ROBSON FARIAS DE SOUZA (fl. 328 / PDF). Tendo em vista as petições de fls. 372 e 374 / PDF, julgo extinto o processo pelo pagamento quanto a VERONICA CRISTINA RODRIGUES PERNAMBUCO e a MARCELO MOREIRA ALVES (CPC, art. 924, II). Ao fim, cumpra-se a determinação de fl. 367 / PDF (devedores CÉLIO FRANCISCO DE SOUZA e JOSÉ JAIRO PEIXOTO DOS SANTOS). Brasília, 24 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador